Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-27.2013.8.11.0052
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-27.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ETSCHEID TECHNO S/A - CNPJ: 45.951.696/0001-70 (APELANTE), HELOISA MARQUES DA SILVA - CPF: 137.282.158-99 (ADVOGADO), VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA - CNPJ: 03.689.311/0001-06 (APELANTE), DANUSA BORGES - CPF: 282.629.448-28 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FERNANDES - CPF: 368.820.618-58 (ADVOGADO), DENIS BARROSO ALBERTO - CPF: 268.416.698-60 (ADVOGADO), VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA - CNPJ: 03.689.311/0001-06 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JUSTINO DE FREITAS - CPF: 782.051.071-49 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), ETSCHEID TECHNO S/A - CNPJ: 45.951.696/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE – RELAÇÃO DE CONSUMO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA DO COMPRADOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade

(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 07/06/2016). 2. “Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018). 3.
O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito é presumido, sendo impositiva a condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais.
4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VENCEDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
”

(Proc. nº 0000807-27.2013.8.11.0052 - Código 32347), ajuizada contra a apelante, e também contra a ETSCHEID TECNO S.A., por CLÁUDIO JUSTINO DE FREITAS, julgou o pedido procedente para “
condenar as requeridas na obrigação solidária de entregar o produto ao autor ou o valor equivalente a ele, devidamente atualizado, com juros de 1% ao mês, desde a efetiva retenção de cada parcela pela sociedade de laticínio, mais correção monetária, pelo índice IPCA-E, desde a efetiva retenção, e condenar a requerida Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelo dano moral, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data do arbitramento, que esta sentença (Súmula 362 do STJ) e com acréscimo de juros de mora, de 1% a.m do evento danoso
” (
cf. Id. nº 123411478 - pág. 14/17).

A apelante alega que a

“
demanda
(envolve o fato)
de ter o autor adquirido um tanque para conservação (armazenamento e resfriamento) de leite da primeira requerida
(
Etscheid Tecno)
, com pagamentos dos boletos do referido produto feitos pela ora apelante, que, após os pagamentos, descontaria/abateria das notas fiscais remetidas ao autor o respectivo valor pago
”, ou seja, “
o autor/apelado adquiriu maquinário específico para melhor atender sua atividade empresarial de produção de leite, permitindo melhor manutenção do produto que produz e revende, não configurando como destinatário final na compra deste equipamento, tratando-se de relação puramente negocial, regida pelo Código Civil
”, e não relação de consumo, daí porque inaplicável as normas do CDC à espécie, descabendo a inversão do ônus da prova em seu desfavor, até porque, considerando que, diferente do que alega o autor/apelado, nunca chegou a receber o maquinário por ele comprado com a
Etscheid Tecno, “
não haveria como produzir prova negativa, nem prova de que o autor/apelado teria recebido tal tanque, pois não é a fabricante do produto, não emitiu nenhuma nota fiscal de compra, não é responsável pela entrega ou transporte do maquinário e nunca teve contato com o objeto da compra e venda
, (...)
cabendo apenas à segunda requerida Estcheid, que vendeu e fabricou o produto, comprovar a entrega deste e a quem
”.

Diz que, “
por costume regional, para facilitar o pagamento dos boletos para o autor/apelado, seu fornecedor de leite, adiantava o pagamento dos boletos emitidos pela Etscheid relativos à compra de tanque de armazenamento de leite, e, depois, abatia o referido valor do pagamento de notas fiscais do leite adquirido do Apelado
”, ressalvando que “
tal fato não constitui transferência legal de responsabilidade ou qualquer obrigação pela relação negocial de compra e venda firmada entre as duas outras partes,
(mas)
de mera ajuda para que o produtor de leite não tenha que adiantar o valor da parcela de equipamento antes de receber pelo leite vendido à apelante, assim,
(...)
ficava apenas sub-rogada nos direitos da empresa vendedora do equipamento pela cobrança dos valores das parcelas. Nada além da sub-rogação dos pagamentos dos boletos incide em relação a estas partes
”, ou seja, “
não se responsabiliza pela existência e fabricação do equipamento, entrega do produto pago, seu regular funcionamento ou qualquer outro fato que se relacione à compra e venda realizada entre apelado e segunda requerida
, (...).
Ademais, não recebeu em nenhum momento tal tanque em sua sede, nunca soube de sua existência e foi surpreendida pela ausência de entrega apenas com o ajuizamento da presente demanda
”.

Sustenta que inexiste nexo causal entre a sua conduta, o papel que desempenhou no negócio, e o dano alegado pelo autor/apelado, de modo que não se pode dizer que é solidariamente responsável pela obrigação exigida nos autos, “
primeiro porque inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor,
(...)
não há falar em responsabilidade objetiva; segundo porque não há nenhum meio para que realizasse o cumprimento da obrigação de entregar o produto da relação negocial de compra e venda entre apelado/comprador e a segunda requerida/vendedora
”.

Alega, ademais, que, embora o autor/apelado tenha dito

“
que sofreu danos extrapatrimoniais (morais) por ter sido informado que seria negativado caso não arcasse com a última parcela do equipamento comprado da segunda requerida,
(...)
sequer houve negativação, portanto, não há falar em indenização por este fato, que não ocorreu,
(já que)
o simples fato do autor/apelado ser informado de que o boleto, de sua total responsabilidade quanto ao pagamento, estava em aberto e que, caso não o pagasse, seria protestado ou negativado, não é motivo suficiente para ensejar indenização por danos morais
”, e, no mais, assevera que, “
no presente caso, não há demonstração de ato danoso que tenha atingido o autor/apelado moralmente. Não há relação de causa e efeito, pois ausente qualquer negativação ou prejuízo à honra, personalidade ou moral do apelado
”, mas, em todo caso, se mantida a condenação, ao menos deve ser reconhecido que o valor indenizatório arbitrado na sentença é excessivo e desproporcional aos contornos do caso concreto, e, por esses motivos, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (
cf. Id. nº 123411478 - pág. 20/38).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(
cf. Id. nº 123411478 - pág. 45/48).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático controvertido foi bem sintetizado na sentença nos seguintes termos:

“Aqui se tem Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação Por Dano Moral, com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Cláudio Justino de Freitas em face de Etscheid Tecno S.A. e Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda.

O autor aduziu, na petição inicial, que fornecia leite a um dos laticínios da rede da requerida Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda, a qual cedeu a ele um de seus tanques, por meio de comodato, a fim de que o leite fosse conservado até o seu recolhimento.

Relatou que, em uma das oportunidades, encontrou-se com o funcionário da requerida Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos, conhecido como Frank, momento em que este informou que, caso adquirisse um tanque de resfriamento próprio, lucraria mais perante a sociedade de laticínios.

Asseverou que, após o referido funcionário intermediar a compra, efetuou a aquisição do bem, contudo, até a presente data, o bem não foi entregue. Disse que, ao procurar o empregado apontado como intermediador da transação, foi informado que o produto havia sido cedido a outra pessoa por determinação da requerida Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos.

Destacou que foi notificado pela requerida Etscheid Techno S.A., cuja comunicação anunciava que seu nome seria inscrito no cadastro dos inadimplentes, por não ter realizado o pagamento da última parcela do bem intermediado pela requerida Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda, a qual fazia os descontos das parcelas na folha de pagamento do requerente.

Declarou que, diante da situação, procurou a requerida Etscheid Techno S.A., a qual emitiu outro boleto que foi regularmente pago pela requerida Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda. Por conseguinte, a requerida Etscheid Techno S.A. deu a esta um comprovante de quitação integral do bem.

Objetiva, assim, a entrega do bem adquirido e a compensação pelo dano extrapatrimonial sofrido.

(...)

Às p. 59-68, a requerida Etscheid Techno S.A., em sua contestação, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o produto foi entregue à sociedade de laticínios. Também arguiu a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito, destacando que a transação ocorreu no dia 28/03/2007. No mérito, sustentou, em síntese, a culpa exclusiva de terceiros (Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda), razão pela qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Às p. 114-124, Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda apresentou contestação, momento em que arguiu as preliminares de: a) inépcia da inicial; e b) ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos legais para caracterizar eventual responsabilização civil. ”

Ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“A presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

(...)

Não há controversa acerca da aquisição do tanque, mormente porque há um termo de quitação, emitido pela primeira requerida (Etscheid Tecno S.A.), dirigido ao autor, conforme se infere à p. 46, cujo conteúdo não foi impugnado pelas requeridas.

Bem assim, a segunda requerida (sociedade de laticínio), apesar de sustentar que a atividade empresarial constante no contrato social não corresponde à venda de tanques de armazenamento, declarou que ‘efetuou os pagamentos do boleto referente à aquisição do tanque pelo Autor da empresa Etscheid Techno S/A’, e que ‘esses pagamentos eram descontados dos valores de notas fiscais, no momento em que a Requerida adquiria o leite’. Disse ainda que ‘tal prática é de costume entre os produtores de leite e a segunda Requerida, não sendo esta necessariamente responsável pelo restante do contrato firmado entre os produtores e terceiros’.

Nota-se, portanto, que a segunda requerida atuou como intermediária na negociação, na forma de uma procuração tácita, pois efetuava o pagamento à primeira requerida em benefício do autor, razão pela qual deve responder, por dolo ou culpa, pelos atos danosos perante o outorgante/autor.

Isso porque, se o autor adquiriu o bem e vinha pagando ele por meio de uma das rés, que intermediou e efetivamente adquiriu o bem e descontava os valores da renda que seria repassada ao autor para pagamento, a qualidade assumia por tal ré só pode figurar como procuradora.

E o procurador responde ao mandante por dolo ou culpa na execução do contrato de mandato. Isso porque, conforme conteúdo probatório e alegações das partes, o autor adquiriu o bem, teve a quitação declarada, mas quem ficou com o produto foi sua procuradora, a sociedade de laticínio, que deu destinação diversa, posto que não a entregue ao adquirente/autor.

Dito isso, tem-se a procedência da pretensão autor, para o fim de condenar as requeridas na obrigação solidária de entregar o produto. ”

É certo que o autor/apelado não se encaixa propriamente no conceito de consumidor descrito pelo art. 2º do CDC, que, nos moldes da Teoria Finalista, estabelece que somente é consumidor o destinatário final econômico do serviço ou produto adquirido, classificação que não abrange a situação discutida nos autos, a qual envolve a compra de insumo (tanque de resfriamento de leite) para o exercício da atividade empresarial desenvolvida pela parte autora.

Todavia, em situações excepcionais, como é o caso destes autos, a Teoria Finalista vem sendo mitigada, abrindo espaço a uma interpretação mais elástica
do conceito de consumidor nos casos em que, ainda que
não se trate do destinatário final do produto/serviço,
constata-se a
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente/consumidor intermediário.

Portanto, à luz da teoria finalista mitigada, adotada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o adquirente não seja efetivamente o destinatário final do produto, como na hipótese em epígrafe, verificada a presença massiva de vulnerabilidade de uma parte perante a outra, é plenamente possível e cabível que a relação seja enquadrada como consumerista.
Ou seja, a teoria em
questão
exige apenas a retirada do bem do mercado de consumo e a existência de algum tipo de vulnerabilidade para reconhecer a relação de consumo
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.

TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.

A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final

do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, ulgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROV0AS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA

7/STJ.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em

que

a

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja

tecnicamente

a

destinatária

final do produto ou serviço, se apresenta

em

situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. SÚMULA N. 83 E 7/STJ. QUEBRA DA REGRA DE GARANTIA. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA N. 7/STJ (...) 2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade. 3. A condição de vulnerabilidade firmada a partir dos elementos de convicção constantes dos autos não pode ser revista em sede de recurso especial por demandar a necessária incursão ao acervo fático-probatório dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 694.717/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

No caso, nos termos da petiç
ão inicial, “o
requerente é possuidor (direito de posse) de um pequeno sitio de apenas 7,36 ha, onde reside com sua família em regime de economia familiar,
(...)
e fornece leite para um dos laticínios da rede da segunda requerida
”, a ora apelante
Vencedor Indústria e Comércio de Produtos Lácteos Ltda,
esta que é uma das empresas que compõem sólio grupo econômico voltado à área de laticínio (Grupo Vencedor), além de possuir larga operação em território mato-grossense e robusto aporte financeiro (capital social de R$ 500.000,00 – cf. Id. nº 123411472 - pág. 7); assim, posto lado a lado as condições de ambas as partes, a meu sentir, não há dúvida de que o autor se enquadrada como consumidor em razão de sua inegável vulnerabilidade econômica e técnica frente às rés.

Estabelecida essa premissa, desponta fácil a conclusão de que a sentença é irretocável e, portanto, merece ser confirmada, pois, “
em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1299401/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/02/2019), e, no caso, é ponto pacífico o papel de intermediadora exercido pela ré/apelante, esta que, por meio de funcionário/representante, fez a oferta da venda do tanque ao autor, e, depois, acordou com este o compromisso de assumir a obrigação de pagar diretamente à fabricante as parcelas do negócio em seu nome, mediante o abatimento posterior do preço nas transações entre eles realizadas.

Observo, no mais, que, por outro lado, a apelante não chega a combater diretamente o raciocínio decisório de que ela teria atuado “
como intermediária na negociação, na forma de uma procuração tácita, pois efetuava o pagamento à primeira requerida em benefício do autor, razão pela qual deve responder, por dolo ou culpa, pelos atos danosos perante o outorgante/autor
”, e, “
conforme conteúdo probatório e alegações das partes, o autor adquiriu o bem, teve a quitação declarada, mas quem ficou com o produto foi sua procuradora, a sociedade de laticínio, que deu destinação diversa, posto que não a entregue ao adquirente/autor
”; quanto a esse último ponto, reforço que consta dos autos a
NF referente à venda e entrega do produto (cf. Id. nº 123411470 - pág. 25) e relembro que a inversão do ônus da prova em desfavor das rés foi determinada na decisão inaugural (cf. Id. nº 123411469 - pág. 1/5), a qual não foi objeto de impugnação recursal, e, mais tarde, no início da fase instrutória, veio a ser reafirmado pelo MM. Juiz nos seguintes termos:

“Nesse contexto, se o autor alegou que, como cidadão e consumidor, não recebeu o produto pelo qual pagou, atribuindo o ato lesivo a uma sociedade empresária, há que se reconhecer que a parte mais preparada para produzir a prova seria a ré, haja vista a hipossuficiência técnica do autor, o que autoriza a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6° VIII do Código de Defesa do Consumidor.

É que, se o autor alegou não ter recebido um produto adquirido da prestadora de serviço ou fornecedora de produto, provar a não entrega equivaleria a provar o nada e o nada, fenomenalmente, não existe e é insuscetível de demonstração. Sendo assim, atribuo à parte ré o ônus de provar que o requerente não arcou com sua obrigação elencada no contrato ou que recebeu o produto ou outra prova que entender cabível para demonstrar seu direito em Juízo.” (cf. Id. nº 123411476 - pág. 21)

Sobre os danos morais, verifico que, de fato, na contestação, a corré Etscheid admitiu que negativou o nome do autor/apelado em razão do inadimplemento da última parcela contratual, cujo pagamento estava a cargo da ré/apelante Vencedor, tendo frisado que “
o
s fatos que o Autor invocou como fundamento do seu pleito não configuram responsabilidade civil da Requerida Etscheid Techno S/A, nem mesmo para que fosse cancelado o envio do nome do Autor aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que deixou de efetuar o pagamento proveniente de um negócio jurídico perfeito e acabado
”, de modo que “
não pode ser responsabilizada por danos que, a toda evidência, termina por impor ao consumidor inadimplente a competente inscrição
” (cf. Id. nº 123411469 - pág. 16), logo, aqui também, merece ser ratificada a conclusão sentencial de que “
o dano moral da parte autora restou demonstrado. Isso porque uma das rés afirmou ter negativado os dados do autor no exercício regular do direito e já ficou pacificado que a negativação indevida é causa suficiente para ensejar compensação por dano moral
”.

Depois, sob outro enfoque,
não se pode admitir que todos os contratempos e sofrimentos infligidos ao apelado pelo serviço defeituoso prestado pela apelante, seja ao inadimplir as parcelas conforme o ajustado, seja por não entregar o tanque ao real destinatário, restrinjam-se ao plano do mero dissabor; ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço e o descaso desrespeitoso da ré/apelante para com o consumidor são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Embora se queixe da indenização arbitrada na sentença, a ré/apelante nada diz de concreto sobre as particularidades da lide, não enfrentando os fundamentos que o magistrado utilizou para fixar o valor da condenação, cingindo a comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa da parte adversária, aspectos que, porém, não se mostram nenhum pouco convincentes quanto ao desacerto da sentença, eis que já foram ponderados pel
o
ju
iz
sentenciante
, e, d
epois, porque, ao sopesar as circunstâncias envolvidas, a condenação indenizatória em
R$ 5.000,00 mostra-se
justa, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022